Tribunal: STF
Processo: HC 224745
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Fernando Goedert, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 782.864/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/09/22, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerada a apreensão de 35,320kg de maconha.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, i) ausência de fundamentação idônea da decisão que impôs a custódia; e ii) possibilidade de fixação de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente e no mérit, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecente, a saber - 35,320kg de maconha. 



    3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 



    4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    5. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (35,320kg de maconha).



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente